Tribunal: TJSP
Processo: 1003708-10.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg. Argumento de que o medicamento não está assegurado pelo rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) não tem o condão de impedir a cobertura pretendida. Demorados trâmites administrativos de classificação não podem deixar o doente a descoberto, colocando em risco bens existenciais. Medicamento autorizado pela ANVISA.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Negativa de fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg. Argumento de que o medicamento não está assegurado pelo rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) não tem o condão de impedir a cobertura pretendida. Demorados trâmites administrativos de classificação não podem deixar o doente a descoberto, colocando em risco bens existenciais. Medicamento autorizado pela ANVISA. Alegação de exclusão de medicamentos de utilização domiciliar. Rejeição. Medicamento de aplicação por injeção subcutânea, a demandar intensa supervisão e acompanhamento médico para fins de aferição da evolução da doença. Medicamento prescrito por médico angiologista. Medicamento existente no mercado com reconhecidos benefícios ao tratamento de trombose e embolia pulmonar. Escolha da medicação cabe exclusivamente ao médico, que levou em conta a gravidade da moléstia e as peculiaridades do quadro clínico da autora. Ausência de descompasso entre a moléstia e a cura proposta. Apelação improvida.